Tribunal: TJSP
Processo: 2171598-61.2018.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO ACIDENTÁRIA. V. Acórdão que não se manifestou quanto ao pedido de envio dos autos ao contador judicial para análise da conta apresentada pelas partes. Embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000619319
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2171598-61.2018.8.26.0000/50000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
embargante ALVARO MARTINIANO DA VEIGA JUNIOR, é embargado INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos. V.
U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente sem voto), ALBERTO GENTIL E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2171598-61.2018.8.26.0000/50000 -Voto no
2
VOTO No 17270
Embargos de Declaração: 2171598-61.2018.8.26.0000/50000
Origem: 6a Vara Cível da Comarca de São Bernardo do Campo
Embargante: Álvaro Martiniano Veiga Junior
Embargado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AÇÃO ACIDENTÁRIA. V. Acórdão
que não se manifestou quanto ao pedido de envio dos autos ao
contador judicial para análise da conta apresentada pelas partes.
Embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos.

Vistos, etc...
Trata-se de embargos de declaração opostos em face do V.
Acórdão de fls. 231/236 que deu parcial provimento ao recurso do obreiro para reformar
a decisão agravada e determinar o refazimento dos cálculos
Sustenta o embargante, em síntese, que o V. Aresto encerra
omissão, pois seu pedido de envio dos autos ao contador judicial não foi apreciado.
Assim, requer o acolhimento dos presentes embargos, com efeito modificativo, para que
seja sanado o vício apontado.
Considerando o potencial efeito modificativo do recuso,
abriu-se vista à autarquia (fl.3) que se quedou inerte.
O recurso é tempestivo.
Relatados.
De acordo com o artigo 1.022 do NCPC, a oposição de
embargos de declaração tem validade para se apontar, na decisão embargada, omissão,
obscuridade, contradição ou erro material.
No caso em tela, de fato há omissão a ser sanada, pois o
pedido de envio dos autos ao setor contábil para análise das contas apresentas pelas
partes não foi apreciada.
Posto isto, ACOLHEM-SE os embargos de declaração com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2171598-61.2018.8.26.0000/50000 -Voto no
3
efeitos modificativos, apenas para se alterar o último parágrafo do dispositivo do V.
Aresto de fls. 231/236, o qual passa a constar da seguinte forma: “Baixados à origem,
poderão as partes apresentar nova conta, devendo, na sequência, os autos serem
enviados ao setor contábil para análise, pois o novo cálculo deve seguir os exatos termos
dessa decisão”.
Nuncio Theophilo Neto
Relator